Tribunal: TJDFT
Processo: 0710549-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710549-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INDEX PARTICIPACOES LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INDEX PARTICIPAÇÕES LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos do processo n° 0029478-69.2009.8.07.0001, que conta com o seguinte teor: Cuida-se de Exceção de pré-executividade oposta por INDEX PARTICIPACOES LTDA - EPP, em execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANA LUCIA DA COSTA MELLO MARQUES e INDEX PARTICIPACOES LTDA - EPP. INDEX PARTICIPACOES LTDA - EPP questiona execução fiscal na qual se busca o pagamento de crédito tributário referente a dívida de ISS (código 136). Afirma-se, em síntese, estar configurada a prescrição intercorrente da pretensão executória, em razão da inércia do exequente. Pede, como consequência, extinção do feito executivo (ID 76670318). O excepto manifestou-se alegando a inexistência de prescrição uma vez que a paralização se deu por motivos inerentes aos mecanismos da justiça. Requer, assim, a rejeição da exceção de pré-executividade. Vieram os autos conclusos. É o sucinto relatório. DECIDO. Inicialmente, tem-se que a regra do § 1o do art. 239 do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de citação. Dessa forma, considero regularmente citada a INDEX PARTICIPACOES LTDA - EPP, diante do seu comparecimento espontâneo aos autos ofertando exceção de pré-executividade, estando devidamente representada. Cediço que a prescrição ordinária inicia-se com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito à prescrição intercorrente para a efetiva cobrança do tributo devido. Na espécie, os créditos (ISS) foram constituídos definitivamente em 28/8/2006 e a ação de execução foi proposta em 16/2/2009, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional. O despacho determinando a realização do ato citatório ocorreu em 16/2/2009. A contagem do prazo da prescrição intercorrente, por sua vez, pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1(um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF. E, ao contrário do que defendido pelo excepto, o referido prazo deve ser contado, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, de que o devedor não foi localizado ou que não foram encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, independentemente de decisão judicial, com fundamento no art. 40, caput, da Lei no 6.830/80 e no acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Na hipótese vertente, depois de ajuizada a demanda, não houve iniciativa judicial para citação da parte requerida. Assim, não há inércia que possa ser atribuída ao executado. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para promover a citação de ANA LUCIA DA COSTA MELLO MARQUES. O agravante, contudo, se investe contra a decisão recorrida, por considerar, em apertada síntese, que a pretensão executiva foi fulminada pela prescrição intercorrente, eis que o ora agravado, por substancial lapso temporal, não promoveu o andamento do feito. Destaca o recorrente que, “muito embora a morosidade do Poder Judiciário tenha contribuído para a inércia do processo, como credor, incumbia ao Distrito Federal a diligência de impulsionar o feito, requerendo as diligências que entendesse necessárias à satisfação do seu crédito”. Apara o agravante “uma vez que não houve movimentação processual em 8 (nove) anos, é imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 40, caput, da LEF”. Na oportunidade, discorre sobre a legislação que considera aplicável, bem assim colaciona julgados que entende amparar seu pleito. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo com o reconhecimento da prescrição. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 24786677). É o Relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, Art. 1.015, parágrafo único), estando, em princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Não é caso, contudo, de conceder o pleiteado efeito suspensivo, considerando que, observado o nível de cognição próprio do momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o perigo iminente exigidos pelo CPC para esta finalidade (art. 995, parágrafo único). Quanto a este último, o agravante nada disse, tampouco demonstrou, acerca do dano iminente haurido da decisão recorrida, capaz de justificar a imediata intervenção desta Corte. Com efeito, não cabe ao julgador presumir os danos experimentados pela parte, antes é desta, especificamente, demonstrar o prejuízo grave ou de difícil reparação que irá suportar, acaso não suspensos, desde logo, os efeitos da decisão recorrida. De outro lado, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a demora no trâmite para citação executado, como enfatizado pelo juízo de origem, decorreu de inércia do próprio Poder Judiciário. Logo, não há, segundo observo desta análise inicial, qualquer indicativo de que os autos permaneceram parados por inércia exclusiva do exequente em promover os atos que lhe competiam, de onde exsurge, a princípio, não haver fundamento para a alegada prescrição intercorrente. Muito embora a questão deva ser melhor analisada quando do julgamento de mérito, por enquanto, não vislumbro elementos capaz de demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, sendo, por isso mesmo, inviável a concessão da medida pleiteada pelo recorrente. Nesses termos, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora